Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-46.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1002165-46.2016.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: Azul Linhas Aéreas Brasileiras.
Recorrido: Eliel Regis de Lima.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BILHETE EMITIDO COM ERRO NO NOME DA PASSAGEIRA - EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO - RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DA PASSAGEM - NÃO ATENDIDA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, deve ser mantido o ressarcimento por danos morais e materiais sofridos pelo recorrido, em decorrência da falha na prestação do serviço, na inércia da recorrida em atender as solicitações do autor para corrigir ou cancelar a passagem aérea, sendo obrigado a adquirir uma nova passagem.
2. Nos termos do artigo 8o, da Resolução no 400, da ANAC, o erro no preenchimento do nome ou sobrenome, deverá ser corrigido pelo transportador, cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.
3. É objetiva a responsabilidade da recorrente conforme prescrevem as normas do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, pelo qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, portanto, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002165-46.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIEL REGIS DE LIMA - CPF: 325.956.701-15 (RECORRENTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BILHETE EMITIDO COM ERRO NO NOME DA PASSAGEIRA - EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO - RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC - ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OU CANCELAMENTO DA PASSAGEM - NÃO ATENDIDA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, deve ser mantido o ressarcimento por danos morais e materiais sofridos pelo recorrido, em decorrência da falha na prestação do serviço, na inércia da recorrida em atender as solicitações do autor para corrigir ou cancelar a passagem aérea, sendo obrigado a adquirir uma nova passagem.

2.

Nos termos do artigo 8o, da Resolução no 400, da ANAC, o erro no preenchimento do nome ou sobrenome, deverá ser corrigido pelo transportador, cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in
.

3.

É objetiva a responsabilidade da recorrente conforme prescrevem as normas do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, pelo qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, portanto, a restituição deve ser mantida, como determinada na sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020